Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734280-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK AGRAVADO: MUCIO HOMERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, contra a decisão de ID 63021391 (p. 190) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0718008-72.2024.8.07.0001, proposta por MUCIO HOMERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou a remoção de dois veículos do executado ao Depósito Público, nos seguintes termos: Ante a anuência da parte executada ao ID 207123481quanto ao pedido de aditamento feito ao ID 203135084, retifico o valor da causa para constar R$ 651.869,17. Ao ID 207123481, manifestou-se o executado informado que os veículos PORSCHE MACAN – Placa FFW2610 e VOLVO XC 90 – Placa PAM1404, sobre os quais foi imposta restrição via RenaJud (ID 206164324), foram dados em alienação fiduciária à CEF, como forma de garantia nos Contratos de no 211181105000011995 e 211181105000012452 e estão até a presente data sendo discutidos judicialmente nos autos do processo no 1078386- 12.2021.4.01.3400, que tramitam junto à 11a Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Pugna para que seja obstada qualquer remoção dos veículos para o Depósito Público, em razão da alienação fiduciária gravada nos mesmos. Manifestou-se o exequente ao ID 207351043 pela rejeição do pedido do exequente, requerendo a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Trancoso/BA para que este anexe aos autos certidão de propriedade dos imóveis localizados naquela cidade; a inclusão do nome da esposa do devedor no polo passivo da execução; a pesquisa de patrimônio via INFOJUD; a penhora no rosto dos autos de eventuais valores a serem recebidos pelo executado a título de honorários advocatícios no processo no 0216026- 37.2011.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; e a apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cancelamento do cartão de crédito do devedor. É o relatório. Decido. Na consulta RenaJud realizada ao ID 206164325 não constam anotações das restrições de alienação fiduciária apontadas pela parte executada. Ante a anuência da parte executada ao ID 207123481quanto ao pedido de aditamento feito ao ID 203135084, retifico o valor da causa para constar R$ 651.869,17. Ao ID 207123481, manifestou-se o executado informado que os veículos PORSCHE MACAN – Placa FFW2610 e VOLVO XC 90 – Placa PAM1404, sobre os quais foi imposta restrição via RenaJud (ID 206164324), foram dados em alienação fiduciária à CEF, como forma de garantia nos Contratos de no 211181105000011995 e 211181105000012452 e estão até a presente data sendo discutidos judicialmente nos autos do processo no 1078386- 12.2021.4.01.3400, que tramitam junto à 11a Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Pugna para que seja obstada qualquer remoção dos veículos para o Depósito Público, em razão da alienação fiduciária gravada nos mesmos. Manifestou-se o exequente ao ID 207351043 pela rejeição do pedido do exequente, requerendo a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis de Trancoso/BA para que este anexe aos autos certidão de propriedade dos imóveis localizados naquela cidade; a inclusão do nome da esposa do devedor no polo passivo da execução; a pesquisa de patrimônio via INFOJUD; a penhora no rosto dos autos de eventuais valores a serem recebidos pelo executado a título de honorários advocatícios no processo no 0216026- 37.2011.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; e a apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cancelamento do cartão de crédito do devedor. É o relatório. Decido. Na consulta RenaJud realizada ao ID 206164325 não constam anotações das restrições de alienação fiduciária apontadas pela parte executada. Ademais, esclareço que, ainda de houvesse anotação de alienação fiduciária em relação aos veículos, tal fato não obstaria a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, conforme dispõe o art. 835, XII, do CPC. Assim, inexiste óbice para manutenção da penhora dos veículos, razão pela qual indefiro o pedido de ID 207123481. Ao CJU: Independentemente da preclusão, em atenção à certidão de ID 207513896, renove-se o mandado de penhora, avaliação e remoção, nos termos da Certidão de ID 206164323. Passo a análise dos pedidos de ID 207351043. [...] No agravo de instrumento (ID 63019943), o devedor executado, ora agravante, pleiteia a “concessão LIMINAR, inaudita altera pars, da tutela de urgência, para determinar o imediato cancelamento da ordem de remoção ao Depósito Público dos veículos placas FFW 2610 e PAM 1404, em posse do ora Agravante” (p. 12). Argumenta, basicamente, que o artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69 dispõe no sentido de que não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária e que, conforme as certidões do órgão oficial de Trânsito apresentadas, que são revestidas de fé pública, os veículos PORSCHE MACAN – Placa FFW2610 e VOLVO XC 90 – Placa PAM1404, os quais fora determinada a penhora dos direitos aquisitos e a remoção ao depósito público, estão alienados à Caixa Económica Federal. Assim, como devedor fiduciante, compete-lhe insurgir-se quanto a remoção para que não seja, posteriormente, responsabilizado pelo Credor Fiduciário acerca de tal ato. Esclarece, por fim, que não se insurge contra a Penhora e Avaliação dos eventuais direitos aquisitivos, mas quanto a remoção dos veículos para o Depósito Público, o que fará com que se deteriorem, atingindo a propriedade do credor fiduciário. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto determinada "expedição imediata de novo Mandado de Penhora, Avaliação, Intimação e REMOÇÃO para o Depósito Público” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63021387 e 63021388). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, relativo a débitos apurados nos contratos de locação não residencial pactuados entre as partes, que alcançam a monta de R$ 658.368,67, incluídos no valor o locativo e as despesas condominiais. A despeito dos argumentos expendidos pelo executado agravante e de se vislumbrar a urgência da medida, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que, diversamente do afirmado, não foi juntado aos autos qualquer documento legal e oficial emitido por órgão administrativo passível de fé pública, mas tão somente print's de telas de consulta a sistema de controle de grave interno da Caixa Econômica Federal (ID 63021391, p. 34 e 46) e não do Departamento de Trânsito. Ademais, é certo que, os contratos de empréstimo pessoal n. 211181105000011995 (24.5.2018 - R$ 238.496,72) e 211181105000012452 (24.5.2018 - R$ 238.496,72) formalizados junto à Caixa Econômica, a despeito de terem sido firmados com pacto em garantia de alienação fiduciária dos veículos Porche Macan Placa FFW2610 e Volvo XC90 T6 Inscript (ID's 63021391, p. 24/33 e p. 35/45), em consulta ao sistema RENAJUD, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), informa, no dia 29.7.2024, que inexiste qualquer restrição registrada nos veículos de propriedade do agravante. Inclusive, na própria exordial da CEF do processo n. 1078386-12.2021.4.01.3400, que tramita junto a 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, na qual se executa os contratos supra referenciados, não há qualquer referência aos veículos dados em garantia, bem como nos pedidos consta requisição de realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal antecipada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator